Tribunal: TJBA
Processo: 8002635-77.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002635-77.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALAN CILINDRO MATOS Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATUAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação acidentária, indeferindo o restabelecimento de benefício por incapacidade, por ausência de incapacidade laborativa atual, e concedendo apenas a conversão de benefício previdenciário comum em auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária (B91). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o apelante apresenta incapacidade laborativa atual ou sequelas definitivas que justifiquem o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, a concessão de auxílio-acidente ou de aposentadoria por incapacidade permanente. III. Razões de decidir O laudo pericial judicial reconheceu a existência de incapacidade temporária no período pretérito, já superada, concluindo pela inexistência de incapacidade parcial ou permanente no momento da perícia. A perícia médica, elaborada por profissional de confiança do Juízo, foi clara, coerente e devidamente fundamentada, afastando a existência de sequela consolidada apta a reduzir a capacidade laborativa do segurado. A existência de doenças ortopédicas e degenerativas, ainda que com nexo concausal laboral, não implica, por si só, incapacidade para o exercício da atividade habitual. Inexistem nos autos elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões do laudo pericial judicial. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão ou o restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade exige a comprovação de incapacidade laborativa atual. 2. Reconhecida apenas incapacidade temporária pretérita, já superada, e ausente sequela definitiva, é indevido o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou a concessão de auxílio-acidente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 194, parágrafo único, III; CPC, art. 487, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 71; Decreto nº 10.410/2020. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8004367-83.2018.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, pub. 17.09.2022; TJBA, Apelação nº 8004367-06.2019.8.05.0080, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 09.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8002635-77.2025.8.05.0080, oriundos da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante ALAN CILINDRO MATOS e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA